Tribunal: TJMT
Processo: 1001113-36.2021.8.11.0007
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001113-36.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Serviços Profissionais, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAFAELA REGINA ROSA FERREIRA - CPF: 022.941.731-04 (APELANTE), JONAVAN DE SOUSA OLIVEIRA SILVA - CPF: 031.103.431-42 (ADVOGADO), CLEIDE IVONE PEREIRA NEVES - CPF: 002.943.501-36 (APELADO), ALESSANDRO GOMES RIBEIRO - CPF: 941.033.641-49 (ADVOGADO), ANDERSON PAULO ROSSI - CPF: 707.735.721-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. PROCEDIMENTO CAPILAR. QUEDA DE CABELO.
PROVAS TESTEMUNHAL, DOCUMENTAL E ELETRÔNICAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO CONTEÚDO PROBATÓRIO. ART. 369 DO CPC.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO COMPROVADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA.

QUANTUM
FIXADO
COM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

Apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando a ré ao pagamento de R$10.000,00 por danos estéticos e R$10.000,00 por danos morais, em razão de queda capilar acentuada após procedimento de selagem realizado em salão de beleza.

II. Questão em discussão

Verificar
se o pedido de justiça gratuita formulado pela ré, não apreciado em primeiro grau, deve ser considerado tacitamente deferido;

saber se os áudios e mensagens via WhatsApp podem ser considerados provas válidas sem ata notarial
e
se o
conjunto probatório é suficiente para estabelecer o nexo causal entre a prestação do serviço e os danos alegados pela autora, bem como se os valores fixados são proporcionais e razoáveis.

III. Razões de decidir

A
ausência de decisão sobre pedido de gratuidade enseja concessão tácita do benefício, desde que instruído por declaração de hipossuficiência.

As provas digitais apresentadas pela autora
(
mensagens e áudios via WhatsApp
)
são válidas, nos termos do art. 369 do CPC, especialmente quando não há impugnação quanto ao conteúdo, mas apenas à forma de sua produção.

Os depoimentos colhidos na audiência de instrução
e os elementos fotográficos apresentados nos autos confirmam a ocorrência de queda de cabelo após o procedimento
e a
ré não se desincumbiu do ônus de provar a inexistência de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

Os valores fixados a título de indenização observam os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano estético e o sofrimento moral demonstrado nos autos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso
não provido
.

Tese de julgamento:

O pedido de justiça gratuita não apreciado em primeiro grau considera-se tacitamente deferido quando instruído por declaração de hipossuficiência.

É admissível a utilização de provas eletrônicas, como áudios e mensagens, quando não há impugnação concreta sobre seu conteúdo, ainda que desacompanhadas de ata notarial.

É devida a indenização por danos morais e estéticos quando comprovada a falha na prestação do serviço e o nexo causal com o dano sofrido pelo consumidor.

R E L A T Ó R I O

Apelação
em Ação

Indenizatória
julgada parcialmente procedente para condenar a ré ao pagamento de
R$10.000,00 de danos estéticos
e
R$10.000,00 de indenização moral, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor da condenação.

A apela
nte
alega
ausência de provas robustas que demonstrem a falha na prestação do serviço e o nexo de causalidade com os danos alegados
.

Sustenta a invalidez
das provas digitais (áudios de WhatsApp) por ausência de ata notarial e violação à cadeia de custódia.

Ressalta
que
“as testemunhas apresentadas pela Apelada se limitaram a confirmar que o cabelo da autora estava curto após o procedimento capilar”.

Pede a concessão do benefício da justiça gratuita.

S
ubsidiariamente pleiteia a redução
dos valores fixados a título de danos morais e estéticos.

Nas Contrarrazões (Id.

283844420),
a apelada
argui preliminar de inovação recursal
, argumentando que a tese de autenticidade das provas digitais e cadeia de custódia n
ão foram alegadas em sede de contestação,

No mérito,
assegura a suficiência das provas colacionadas nos autos.

Pugna pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Da justiça gratuita:

Nos termos do

item 8 da Edição n. 149 da
Jurisprudência em Tese
, do STJ, “
a ausência de manifestação do órgão julgador a respeito do pedido de assistência judiciáriagratuitaformulado enseja a presunção da concessão do benefício em favor da parte que o pleiteou, quando acompanhado da declaração de hipossuficiência
”.

Nesse sentido:

AgInt no RMS 60388/TO;

AgInt no REsp 1744453/MG;

AgInt no AREsp 1213743/SP;

EDcl
no AgInt no AREsp 1185800/RS;

AgInt nos
EDcl
no AREsp 1319316/MS.

No caso concreto, embora conste o requerimento na Contestação, o juízo de primeiro grau deixou de apreciá-lo, o que autoriza o reconhecimento tácito do benefício

(Id.
283844393
).

A propósito:

APELAÇÕES – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
–
JUSTIÇA

GRATUITA
- NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM - CONCESSÃO
TÁCITA
– CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA –PRELIMINAR REJEITADA

– PRESTAÇÃO DE CONTAS – NECESSIDADE DE DEMANDA AUTÔNOMA –JUROS REMUNERATÓRIOS CONFORME A MÉDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO – CAPITALIZAÇÃO – ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE CONVENCIONADA - TARIFA DE CADASTRO - COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO BANCÁRIO – MANUTENÇÃO – SEGURO - VENDA CASADA CONSTATADA - RESP N.1639259/SP – ENCARGOS DE
INADIMPLÊNCIA – ABUSO NÃO VERIFICADO - AVALIAÇÃO DO BEM – NÃO COMPROVAÇÃO DO SERVIÇO – COBRANÇA ABUSIVA - RESP N. 1.578.553/SP - MORA NÃO DESCARACTERIZADA – RESP N. 1639320/SP–
RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO E DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO
. Se o pedido de
justiça

gratuita
não foi apreciado na primeira instância, considera-se
tacitamente
deferido (AgInt no RMS 60388/TO).

(...).(N.U 1028284-89.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2024, publicado no DJE 29/11/2024).

Quanto a preliminar de inovação recursal, será julgada com o mérito, pois com ele se confunde.

Mérito:

A autora ajuizou a presente ação alegando ter sofrido falha na prestação do serviço prestado pela ré, ocasionando perda significativa de cabelo. Afirm
a
que contratou procedimento capilar
denominada “selagem”
, no valor de R$ 150,00,
no
salão de beleza da apelante.

Sustent
a
que a aplicação do produto ocorreu sem teste prévio, e que, após o enxágue, houve desprendimento dos fios desde a raiz, gerando lesão estética visível e abalo emocional.

Requer a condenação da ré
em
indenização por danos morais no valor de R$10.000,00, danos materiais de R$5.100,00 e danos estéticos no montante de R$10.000,00.

O feito foi julgado parcialmente procedente para
condenar a ré ao pagamento de R$10.000,00 de danos estéticos e R$10.000,00 de indenização moral.

Por sua vez, a apelante
a
lega a
necessidade de ata notarial para validar os
prints
de conversas e áudios
obtidos via
WhatsApp
, juntados pela autora. Contudo, não impugnou especificamente o conteúdo das mensagens, questionando apenas a forma de produção da prova.

Conforme o art. 369 do CPC
“as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz”.

Além disso, o
STJ admite o uso de provas eletrônicas quando não há impugnação concreta quanto à sua autenticidade.

A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DE DEZ POR CENTO. INDEVIDA. ACORDO E TRATATIVAS ENTRE AS PARTES. PROVA NOTARIAL. CONVERSAS DE WHATSAPP. PROTOCOLO DO EXECUTADO SEM IMPUGNAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. 1. A jurisprudência do STJ é firme sobre a aplicação dos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, bem como da vedação ao comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
), a impedir que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha a adotar comportamento posterior contraditório. Precedentes. 2. A prova notarial é válida e reconhecida pela legislação e jurisprudência como forma de se comprovar determinados fatos, principalmente no campo digital (art. 384 do CPC). 3. O simples fato de alguns trechos das conversas não terem sido registrados em ata notarial não impede que se possa atribuir valor às demais provas elencadas, principalmente quando a
parte contrária não impugna o conteúdo da conversa, mas tão somente a validade da prova. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2408609 PR 2023/0229962-0, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 09/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2024).

E mais
, o conjunto probatório dos autos não se limita às conversas eletrônicas, sendo complementado por demais elementos que respaldaram a decisão de primeiro grau.

A responsabilidade da ré é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo suficiente a demonstração de defeito na prestação do serviço, dano e nexo de causalidade.

A prova testemunhal, colhida em audiência realizada em
30-11-2022
, corroborou a versão da autora quanto à queda capilar acentuada. Os depoimentos foram colhidos sob o contraditório e relataram fatos presenciados
(Id
.

283844411
).

A
s fotografias juntadas (I
d
.49744486 e
Id.
49744487)
confirmam visualmente a modificação significativa na aparência da autora. A ré alegou ter seguido protocolos técnicos, porém não produziu prova pericial nem apresentou documentos capazes de afastar o nexo causal. Não se desincumbiu, portanto, do ônus probatório, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC

(Id
.

283844386
).

Assim
,
c
om base no conjunto probatório constante dos autos, é possível concluir, pela existência do nexo de causalidade entre o procedimento capilar realizado pela
apelante
e os danos sofridos pela autora
.

Além disso, a confissão espontânea da apelante, registrada em áudios (Id. 283844354; Id. 283844357; Id.283844362), aliada às demais provas,
evidencia de forma inequívoca a responsabilidade da ré.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPARAÇÃO DE DANOS ESTÉTICOS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO – PROCEDIMENTO DE ALISAMENTO – QUEDA DE CABELO – DANO CAUSADO – PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – DANOS ESTÉTICOS – PRESENTE – QUANTUM INDENIZATÓRIO – PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – NECESSÁRIA REDUÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há se falar em cerceamento de defesa, nem ofensa ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que as apelantes foram intimadas da audiência de instrução e julgamento realizada no dia 15/03/2023, através do DJe publicado no dia 19/10/2022. Contudo, mesmo não sendo intimadas da alteração do horário da audiência de instrução e julgamento, verifica-se que as apelantes não arrolaram testemunhas para serem ouvidas, motivo pelo qual não houve prejuízo, já que o objetivo da audiência era a produção de prova testemunhal. Logo, rejeita-se a preliminar. No caso, restou comprovado que a criança teve queda capilar após a realização de procedimento de alisamento no salão das apelantes, queda esta que ocasionou dor e sofrimento à menor, além de danos à sua imagem, através da declaração emitida pela própria apelante, pelo boletim de ocorrência, bem como pelas fotografias juntadas aos autos. Não há necessidade de perícia para solução da questão, haja vista que as provas produzidas nos autos são suficientes para o deslinde da ação. Há de ser reduzido o valor indenizatório por dano
moral e danos estéticos a fim de atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. - (TJ-MT - AC: 10364699220188110041, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 25/10/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2023).

As indenizações fixadas (R$ 10.000,00 por danos estéticos e R$ 10.000,00 por danos morais)
estão em
conformidade com a gravidade da lesão, o sofrimento experimentado, o impacto na vida pessoal e a conduta da ré, que demonstrou descaso.

Dessa forma, o
s valores arbitrados cumprem as funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil,
em observância

a
os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.
Majoro os honorários de 10% para 12% do valor da condenação, suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025